Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019284-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA JORGE DE MORAES - CPF: 346.544.658-55 (RECORRENTE), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO QUE EMBARCOU SEIS HORAS APÓS O VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que ocasionam atraso de voo de aproximadamente seis horas do previamente contratado pelo passageiro, enseja em falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019284-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jéssica Jorge de Moraes

Recorrido(s):

Azul Linhas Áereas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 1 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95..”

A autora, ora recorrente na inicial aduz que no dia data de 01 de janeiro de 2023 a autora realizou a compra de passagens aéreas para realizar uma viagem com saída as 5h50min do dia 22/02/2023 da cidade de Vitória no ES e chegada as 10h35min do dia 22/02/2023, na cidade de Cuiabá/MT.

Contudo, ao tentar realizar o checkin no dia 21/02/2023, por volta das 18h00min, pelo site da empresa ré, verificou que havia sido alterado o voo previamente contratado, por telefone foi orientada a comparecer ao aeroporto para sanar suas dúvidas. Assim, se deslocou com sua bagagem ao aeroporto na “esperança” de conseguir embarcar no horário contratado, pois tinha reunião agendada para o dia 22/02/2023 as 14h00min. Mesmo tendo ido presencialmente no horário de embarque não foi possível embarcar, pois foi ratificada a informação quanto a alteração do voo para as 11h50min do dia 22/02/2023.

Aduz ainda que o voo que deveria ter ocorrido as 11h50min, também sofreu atraso, situação que a fez permanecer no aeroporto de Vitória/ES pelo tempo aproximado de 08 horas, sem ter sido fornecido nenhum suporte como alimentação, hospedagem tampouco transporte para o hotel. Em razão desses fatos ingressou com a presente ação para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, diante dos transtornos que lhe foram causados.

Em contrapartida a reclamada, ora recorrida, sustenta que informou com antecedência a alteração do voo previamente contratado pela autora, pois foi necessário o cancelamento do voo por motivos operacionais. Afirma que foi determinada a emissão de voucher café da manhã/almoço para a cliente e que tentou ofertar um voucher no valor de R$ 500,00, que não foi aceito pela autora, desse modo, não restou demonstrado à existência de conduta ilícita praticada pela ré capaz de ensejar indenização por dano moral.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o voo previamente contratado pela autora teve que ser cancelado, bem como que o aviso quanto ao horário foi informado antes do horário de embarque, conforme relatado na inicial pela autora que afirmou ter verificado tal situação no dia 21/02/2023 às 18h00min. Contudo, de fato o aviso ao passageiro sobre a alteração do voo ocorreu a menos de 24 horas do embarque, bem como a previsão para novo embarque seria cinco horas superiores ao previamente contratado, qual também foi realizado com atraso, ocasionando assim, um atraso de aproximadamente seis horas para a realização deste.

Portanto, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais as partes Recorridas, isso porque o cancelamento do voo lhes causaram transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Em que pese nas razões recursais a autora afirme que foi desligada da empresa no dia 02/03/2023, em decorrência da perda da reunião que estava agendada para as 14h00min do dia 22/02/2023, observo que tal afirmação apenas foi apresentada nas razões recursais, visto que na petição inicial a autora apenas afirma a perda do compromisso profissional, não sendo possível ser presumido que seu desligamento tenha ocorrido exclusivamente em razão do atraso do voo.

Dessa forma, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, mas
Nego-lhe Provimento
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023